Tribunal: CARF
Processo: 12466.720599/2017-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CYNTHIA ELENA DE CAMPOS
Data de julgamento: 2025-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12466.720599/2017-60
RESOLUÇÃO
3402-004.250 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de setembro de 2025
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
FAZENDA NACIONAL

FREETRADE DO BRASIL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em sobrestar o
julgamento do Recurso Voluntário na 4a Câmara da 3a Seção do CARF até que seja proferida
decisão judicial definitiva nos autos da Ação Ordinária no 5009778-77.2024.4.03.6100, ou até que
seja revogada a liminar concedida. Com o trânsito em julgado, ou com a revogação da liminar, o
processo deverá retornar a este Colegiado para julgamento, com a juntada da decisão judicial aos
autos.

Assinado Digitalmente
Cynthia Elena de Campos – Relatora

Assinado Digitalmente
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Cynthia Elena de Campos,
José de Assis Ferraz Neto, Mariel Orsi Gameiro e Arnaldo Diefenthaeler Dornelles (Presidente).
Ausentes a conselheira Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta e o conselheiro Anselmo Messias
Ferraz Alves.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.250 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12466.720599/2017-60
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso de Ofício e Recurso Voluntário interpostos contra o Acórdão no
104-012.804, proferido pela 6a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 04
que, por unanimidade de votos, julgou parcialmente procedente a impugnação e manteve em
parte o lançamento de ofício.
O Acórdão recorrido foi proferido com a seguinte Ementa:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012
CESSÃO DE NOME. ACOBERTAMENTO DE INTERVENIENTES. MULTA.
A pessoa jurídica que ceder seu nome, para a realização de operações de
comércio exterior de terceiros, com vistas ao acobertamento de seus reais
intervenientes ou beneficiários fica sujeita a multa de 10% (dez por cento) do
valor da operação acobertada, observado o valor mínimo de R$ 5.000,00 (cinco
mil reais).
DECADÊNCIA. PRAZO. MULTAS RELACIONADAS AO CONTROLE ADUANEIRO DAS
IMPORTAÇÕES
O prazo para efetuar lançamento de multas relacionadas ao controle aduaneiro
das importações é de 5 (cinco) anos, contado da data da infração. A natureza
administrativo-tributária das multas relacionadas ao controle aduaneiro das
importações permite que a elas se apliquem regras tributárias de constituição e
cobrança do respectivo crédito, inclusive o rito estabelecido pelo Decreto no
70.235, de 6 de março de 1972, mas não a regra de contagem do prazo
decadencial prevista no inciso I do art. 173 do CTN, pois a norma aplicável à
espécie, pelo critério da especialidade, é o art. 78 da Lei no 4.502, de 1964.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte

Por bem descrever os fatos, reproduzo o relatório da r. decisão de primeira
instância:
Trata o presente processo de auto de infração (e-fl. 3615), no valor de R$
3.576.191,37(TRÊS MILHÕES QUINHENTOS E SETENTA E SEIS MIL CENTO E
NOVENTA E UM REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS) referente à multa de 10% do
valor da operação por cessão de nome para a realização de negócios de comércio
exterior, com acobertamento dos reais intervenientes ou beneficiários, conforme
consta do art. 33 da Lei n.o 11.488/2007, lavrado contra o contribuinte qualificado
em epígrafe.
1. DA AÇÃO FISCAL

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.250 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12466.720599/2017-60
3
1.1. INTRODUÇÃO
Informa a fiscalização que a ação fiscal foi motivada em face da constatação de
indícios da prática da infração identificada como Interposição Fraudulenta.
Durante a análise fiscal foi verificada a existência de outras oito empresas
envolvidas nas operações de importação, sendo cinco delas suspeitas de serem os
reais encomendantes da mercadoria e que se comportam como grupo
econômico; duas empresas intermediárias, com indícios de serem “empresas de
fachada”, cuja finalidade é tão somente dificultar a ação do fisco em determinar
os reais encomendantes e; a última, a controladora do importador, conforme
tabela abaixo:

1.2. ESCOPO DA FISCALIZAÇÃO
Inicialmente, a abrangência da fiscalização estendia-se na análise das DI
registradas nos anos 2012 a 2016, mas diante de diversos obstáculos encontrados
no curso da fiscalização e diante do risco da decadência, o auto deste processo se
refere apenas aos lançamentos do ano de 2012.
Como premissa foram analisadas as DI’s cujas mercadorias foram importadas por
Freetrade e que tiveram como destino MM City e PCM do Brasil e cujo transporte
foi efetuado por Dellmar Transportes S/A ou Base Transportes e Logística Ltda. E
como resultado foram selecionadas 215 DI’s do ano de 2012, cuja tabela se
encontra à e-fls. 3643/3644 do presente processo.
1.3. PROCEDIMENTO FISCAL (das diligências e intimações)

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.250 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12466.720599/2017-60
4
1.3.1. Freetrade
Foi efetuada uma diligência na empresa em 12/04/2017. Com base nesta e nos
documentos recebidos através de intimações, a fiscalização faz as seguintes
observações:
chama a atenção a estrutura física da empresa, localizada em duas salas
comerciais com menos de 300 m2 no total (....) não possuindo armazéns alugados
de modo a manipular o volume de mercadorias importadas, em torno de 4,36 mil
toneladas, de peso líquido(....)
apresenta planilhas com a formação de preços, onde consta que o lucro por
operação comercial, separadas por número de processo interno com as respectivas
notas fiscais.
Analisando os dados das tabelas (fl. 231), verifica-se que o lucro varia entre 2% e
6% da base de cálculo do IPI, de acordo com o ano calendário, com exceção de
algumas notas fiscais, onde o percentual varia entre 15% e 30%.
(....)
Pela planilha, o contribuinte fixa o lucro em percentual da base de cálculo do IPI.
(....)
Portanto, o lucro já está pré-fixado em todas as operações. Em todos os anos não
há despesas comerciais e as despesas com vendas são baixas, com exceção de
2014, tabela abaixo.

(....)
Cabe aqui uma observação, na maior parte das DI’s registradas em 2012, há um
encomendante pré-determinado, inserido nas DIs.
No entanto, esse encomendante, Bright Star, controladora de Freetrade, não é o
real encomendante
(....)
Chama a atenção nas alterações contratuais (fls. 232 a 243) a cessão gratuita de
quotas dos sócios Newton Sturzenek e José Carlos Chamom, no valor de R$ 264 mil
cada para Bright Star.
Em continuidade à análise dos documentos, a fiscalização solicita que a empresa
informe a sua relação comercial com a Sra. Diva Helena Guasco Ribeiro da Silva
Inglese. Em resposta, a Freetrade diz que ela é a representante da sócia
majoritária da empresa e apresenta organograma onde consta que ela é gerente
de importação, subordinada ao Sr. Newton Sturzenek. Ambos seriam responsáveis

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.250 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12466.720599/2017-60
5
pelas negociações no mercado externo, contudo a Sra. Diva não faz parte do
quadro de funcionários da empresa.
Em complemento, a fiscalização faz a seguinte observação:
Há aqui uma confusão, a Sra. Diva Helena é ao mesmo tempo representante da
controladora e subordinada ao gerente da controlada.
Nesta mesma resposta informa que nada é feito na controlada sem anuência da
controladora, implicando dizer que a Sra. Diva Helena participou de todas as
operações de importação efetuadas por Freetrade.
1.3.2. Bright Star – controladora de Freetrade
Informa a fiscalização que Bright Star possui 60% do capital social da importadora
Freetrade, sendo controlada por Bright Star Business LLC, sócio estrangeiro que
detém 99,2% do seu capital, e está situada nos EUA, na cidade de Delaware, 160
Greentree Drive Suite 101, que pelo google maps é um terreno baldio.
Delaware é conhecido como um “paraíso fiscal” em território norte-americano,
com filiais na Cidade do Panamá, outro conhecido “paraíso fiscal.
Assim, as empresas BRIGHT STAR BUSINESS LLC, controladora de Bright Star, e
Pearl City Assets LLC, controladora de PCM do Brasil e quotista de MM City
possuem o mesmo endereço, localizado em um terreno baldio.
A fiscalização intimou a Bright Star a apresentar diversos documentos, e
apresenta a seguinte análise do que lhes foi entregue:
1) Os responsáveis pelas negociações com o exterior por parte de Bright Star e da
fiscalizada são as mesmas pessoas.
2) Não apresenta as DANFES e nem planilhas de formação de preço, contendo a
margem de lucro, com a justificativa de que não revende as mercadorias
adquiridas.
3) Quanto ao quadro societário da controladora, informa apenas que o Sr. Francisco
Brizuela Morinugo é o administrador da empresa e que faz parte do quadro
societário, afirmando que os demais dados não estão disponíveis.
4) Apresenta procuração da controladora outorgando poderes diversos à Sra. Diva
Helena, tornando-a de fato a administradora da empresa,
Chama atenção o fato de a procuração ser assinada pelo Sr. Diego Ortiz de Zevallos
e o Sr. Rigoberto Márquez, respectivamente, presidente/gerente e
secretário/gerente. Em nenhum local na procuração aprece o nome do Sr. Francisco
Brizuela Morinugo, informado como administrador da controladora.
Diante das inconsistências encontradas a fiscalização intima a empresa a
responder diversos quesitos e sobre estes apresenta as seguintes conclusões:
1) A empresa não apresenta extratos bancários e comprovantes de pagamentos das
notas fiscais, documentos que embasam os registros contábeis.
3) Não apresenta as integralizações de capital alegando que as alterações foram
efetuadas anteriormente aos últimos cinco anos.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.250 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12466.720599/2017-60
6
4) Não apresenta as planilhas para que se possa verificar a lisura das operações
comerciais, comparando com os dados constantes na RFB.
5) Informa que não houve inclusão ou exclusão de sócio, mas não comprova com
documentação hábil.
7) Quanto à sócia controladora, detentora de mais de 99% das quotas, não informa
sobre sua composição acionária, alegando não saber e que outras informações são
sigilosas.
8) Informa o nome de apenas um sócio, de nacionalidade argentina, mas sequer
fornece qual o percentual de sua participação na empresa.
9) Apresenta ata de reunião sem reconhecimento de assinaturas, na qual o sócio da
controladora delega amplos poderes a duas pessoas, residentes no Panamá, que
concederam amplos poderes a Sra. Diva Helena para representá-la no Brasil (fl. 265
e 267).
10) Apesar de Freetrade- controlada de Bright Star - importar toneladas de
mercadorias, registrar 880 DIs, no valor de milhões de reais, indicando intensa
movimentação no comércio exterior, apresenta apenas oito mensagens eletrônicas
como prova da participação do Sr. Francisco Brizuela nas negociações com o
exterior, nos anos 2015 e 2016, sendo que a própria empresa afirma, item 4 da
resposta ao termo de intimação 389/02, que nestes anos não mais operava no
comércio exterior, fato comprovado pelo número de DIs registradas neste período.
11) Portanto, tais mensagens tem pouca serventia na confirmação de que o Sr.
Francisco Brizuela participa efetivamente das operações da controlada, como
afirma a intimada.
13) Não identifica, conforme intimado, as negociações por DI.
14) Intimado a justificar como se dá a manipulação das mercadorias importadas,
pois a empresa não possui local para armazenagem, informou que possui contratos
com empresas terceirizadas para este tipo de serviço, apresentando contrato com
Alona Laboratórios.
15) No entanto, Alona não recebe mercadorias importadas por Freetrade, pois com
demonstrado, mais de 99% das mercadorias importadas por Freetrade, inclusive as
adquiridas por Bright Star tiveram como destino PCM do Brasil e MM city.
16) Portanto, tal alegação e tal contrato são imprestáveis para utilização neste
relatório.
17) Ademais, as mercadorias transferidas para Alona Laboratórios correspondem a
um pequeno percentual do total das operações de Bright Star.
1.3.3. MM City e a PCM do Brasil (empresas de fachada)
De acordo com a fiscalização, a MM City e a PCM do Brasil eram empresas de
fachada, e em suas operações, as empresas possuíram apenas dois fornecedores:
Freetrade e Bright Star, sendo que, em relação a esta última, as mercadorias
adquiridas foram importadas por Freetrade sob encomenda. Possuem também
apenas como clientes as empresas do grupo Rothenberg.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.250 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12466.720599/2017-60
7
Quase 100% das vendas da MM City destinaram-se a Rothenberg, Passion, Delfos
e Aeger. Nos anos de 2012 e 2014, as vendas a estas empresas totalizaram 99,23%
e 97,72% respectivamente.
O mesmo acontece com relação à PCM do Brasil, em que quase a totalidade das
suas vendas destinou-se ao “grupo” Rothenberg. Nos anos de 2012 e 2014, as
vendas a estas empresas totalizaram 99,23% e 99,18% respectivamente. Nos
demais anos a destinação foi de 100%.
E, a Freetrade vendeu no período metade das mercadorias importadas para cada
uma das citadas empresas, tanto em valores quanto em peso, conforme pode ser
observado nas tabelas do Anexo 3.
As empresas estão localizadas na zona central de Brasília/DF em duas salas de
15m2, não possuindo estrutura física para manipular as mercadorias
transacionadas.
A fiscalização observa que no mesmo endereço da Bright Star em Delawere está
sediada a empresa Pearl City Assets LLC, a qual é sócia das empresas
intermediárias PCM e MM City. E, ainda, os sócios das duas empresas são os
mesmos, o Sr. Murilo Macedo Filho e PEARL CITY ASSETS LLC, alternando apenas a
quantidade de quotas de cada um, em MM City, PEARL CITY ASSETS LLC possui
10% e em PCM do Brasil, 99%.
Quando intimadas, estas se recusaram a prestar os esclarecimentos necessários,
utilizando-se dos mesmos argumentos dos supostos encomendantes.
1.3.4. Das empresas de logística
Afirma a fiscalização que os transportadores se tornaram peças importantes na
engrenagem da fraude.
Visando buscar mais indícios que confirmassem a simulação do fluxo de
mercadorias entre Freetrade, Bright Star, PCM do Brasil, MM City, Aeger,
Delfos,Passion e Rothenberg, a fiscalização intimou, a prestar informações sobre o
transporte das mercadorias, os transportadores Dellmar e Base Logística, por
serem os mais relevantes, tendo transportado aproximadamente 99% das
mercadorias.
A fiscalização ainda destaca apenas uns poucos conhecimentos de transporte
apresentados pela Dellamar estão assinados pelo destinatário e mesmo assim
sem nenhum tipo de identificação do assinante e que nas notas fiscais também
não há assinatura do recebedor e que não há comprovante de pagamento pelos
serviços prestados. E ainda, analisando imagens do google maps constantes do
relatório fiscal, verifica-se que não há local para descarga da quantidade de
mercadorias transportadas e nem poderia, pois se trata da zona central de
Brasília.
Em complemento, com relação à Base Logística, a fiscalização destaca que
nenhum dos conhecimentos de transporte de mercadorias para Freetrade

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.250 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12466.720599/2017-60
8
possuem assinatura do destinatário como prova do recebimento das mercadorias
e todos são a pagar, ou seja, em “tese” pagos por MM City ou PCM do Brasil.
O transportador informa que a mercadoria não era descarregada. Em suas
palavras diz que ”ela ficava sobre rodas no aguardo de eventual conferência por
amostragem pelo destinatário da carga e sua respectiva ordem com especificação
do local de entrega das mercadorias e realização de novo transporte. Nesse caso a
Base aguardava os documentos legais e ordens do destinatário para realizar novo
trajeto”.
Não se está aqui falando em uma ou duas caixas de mercadoria e sim em
toneladas de mercadorias de alto valor agregado, no valor de milhões de reais e a
transportadora afirma que estas mercadorias ficavam ao relento e nem sequer
eram conferidas.
Diante das informações apuradas a fiscalização faz as seguintes considerações:
Ao analisar os conhecimentos de transporte – CTRC – (fls.393 a 466; 614 a 68; 957 a
1322 e 1525 a 1587;) apresentados apenas por um dos transportadores, Base
Logística, verifica-se, em 2012, o deslocamento de 14 caminhões com viagens
sucessivas de Cariacica a Brasília e de volta a Serra, cujos dados estão relacionados
no Anexo 8.
Não estamos afirmando que as viagens ocorreram, estamos apenas relatando o
que consta nestes documentos.
Assim, temos que imaginar a seguinte situação, 14 caminhões, realizando
aproximadamente 180 viagens, somente em 2012, com toneladas de mercadorias,
no de valor de milhões de reais, deslocando-se 1250 km aproximadamente, de
Cariacica a Brasília, que chegando no centro do país ficam um dia, ou mais, ao
relento para retornar por mais 1250 km até a cidade de Serra, onde serão
armazenadas nos galpões alugados pelo Grupo Rothenberg a apenas 10 km do
ponto de partida.
(....)
Novamente, repisamos a logística informada: em tese, as mercadorias são
desembaraçadas no Porto Seco de Vitória, localizado em Cariacica/ES, viajam 2550
km até Brasília/DF, não são descarregadas e retornam para os armazéns da Aeger,
Delfos, Passion e Rothenberg, localizados em Serra/ES a 10 km do local de partida.
1.3.5. Das empresas do Grupo Econômico Rothenberg (Aeger, Delfos, Passion e
Rothenberg)
As empresas Aeger, Delfos, Passion e Rothenberg são empresas satélites
constituídas dentro das dependências da empresa Base Logística e Transportes
Ltda, CNPJ no 04.229.426/0001-72, no em Serra no Espírito Santo, que presta
serviços de logística e locação de armazéns.
As quatro empresas são controladas por Narsana Participações Ltda (CNPJ no
06.012.701/0001-27), proprietária de 99,9% das quotas de todas as quatro
empresas do Grupo, que por sua vez tem como acionista majoritário, com 90%

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.250 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12466.720599/2017-60
9
das quotas, o Sr. MARCOS ROTHENBERG, CPF no 147.289.878-84, que é o sócio
administrador das empresas.
A fiscalização informa que, a princípio, quando intimadas, afirmaram não serem
obrigadas a produzirem provas contra si, e que “estes contribuintes, ao invés de
prestarem os esclarecimentos necessários, escolheram de antemão tentar
desqualificar o procedimento de diligência, atacando de pronto o procedimento
fiscal, conforme consta nas repostas aos referidos termos (fls. 19 a 22; 26 a 29; 33
a 36 e 42 a 45) que, como podemos observar, são idênticos”.
Diante disto foram lavradas multas por embaraço à fiscalização.
Os únicos documentos apresentados foram alguns contratos de locação e
sublocação de imóveis, e parte das alterações dos contratos sociais das empresas.
E a fiscalização observa que “Todos os contratos foram assinados pelo Sr. Marcos
Rothenberg, tanto por parte do sublocador, quando por parte da sublocatária. O
Sr. Marcos Rothenberg também é o fiador nestes contratos”.
Nas diligências efetuadas nos estabelecimentos das filiais (fls. 112 a 119) dentro
da estrutura da Base Logística, a fiscalização assim descreve “nos deparamos com
ótima estrutura física utilizada para armazenagem das mercadorias, condizente
com o volume de mercadorias transacionadas e onde se tem a real dimensão da
quantidade de produtos comercializados pelas quatro empresas, demonstrada nas
fotos do Anexo 2. (....) inclusive com sala climatizada para produtos que exigem
este tipo de instalação”.

A diligência efetuada no local ainda verificou que:
o gerente geral das quatro empresas é o Sr. Sidrônio Ananias, que não se
encontrava no local.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.250 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12466.720599/2017-60
10
Chama a atenção nas fotos a localização de pastas de documentos de todas as
empresas do grupo em uma sala, indicando que as salas são utilizadas por todas
elas, independente do locatário.
Consultando os sistemas previdenciários, GFIP (fls. 149 e 150), verificamos que o Sr.
Sidrônio Ananias é empregado da empresa Rothenberg, o que é um indício de que
as empresas se confundem.
(....)
Em visita às áreas locadas para as quatro empresas, que constituem armazéns
fechados. Constatamos que em algumas placas são feitas referências não a uma
das quatro empresas, mas ao Grupo Rothenberg.
Observamos também que as áreas são contíguas umas às outras, produtos da
empresa Delfos ao lado de produtos da empresa Rothenberg ou produtos da
empresa Rothenberg na mesma prateleira da empresa Passion.
A fiscalização também apresenta pesquisas efetuadas na internet sobre o Grupo
Rothenberg, através do site www.rrperfumes.com.br, cujo domínio está sob a
responsabilidade do Sr. Marcos Rothenberg, de acordo com o site
www.registro.com, destacando que as marcas revendidas pelo grupo são
importadas e de primeira linha.
Em matéria no Jornal Valor Econômico o grupo RR Perfumes é tratado como
Grupo Bright Star (mesmo nome da controladora de Freetrade). E matérias das
revistas Isto é Dinheiro e Pequenas Empresas Grandes Negócios tratam o Sr.
Marcos Rothenberg como empresário do ramo de importação de perfumes.
Tais informações são apontadas pela fiscalização para afirmar que “o Grupo
Rothenberg é quem possui toda a experiência, capacidade operacional, estrutura
de marketing, vendas etc. para operar na importação de tais produtos. Ao
contrário, Freetrade não aparece em nenhum lugar como importador ou
distribuidor de perfumes e cosméticos importados. Tais fatos apenas reforçam os
indícios já levantados de que o real encomendante das mercadorias é o Grupo
Rothenberg”.
Na sequência, o Relatório Fiscal destaca um contrato de prestação de serviços
celebrado entre a Coty do Brasil Indústria e Comércio de Cosméticos Ltda e Aeger,
tal contrato confere a Aeger a exclusividade na comercialização no Brasil dos
produtos da referida empresa, e era válido por cinco anos a partir de 01/01/2006.
E, a fiscalização apurou que entre 2007 e 2016, a Freetrade importou R$
65.195.915,07 em mercadorias, correspondendo a 384 DI’s, e “demonstrando
desta maneira que o importador destas mercadorias não é Freetrade, mas sim
Aeger”.
1.4. DA INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.250 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12466.720599/2017-60
11
A empresa Freetrade efetuou importações nos anos calendários de 2012 a 2016
no montante de R$ 169.702.484,47, distribuídas conforme demonstra a tabela
abaixo:

Esta tabela representa um total de 880 DI’s em todo o período, das quais 674
foram por conta própria, 13 por conta e ordem e 193 por encomenda. Diante
deste quadro, a fiscalização faz os seguintes destaques:
o contribuinte declara, nas declarações de importação – DI, que 76,59% são
importações por conta própria, 21,93% por encomenda e 1,48% por conta e ordem.
Portanto, em 76,59% das operações, o contribuinte deve arcar com todos os custos
operacionais para, depois de nacionalizadas as mercadorias, as colocar livremente
no mercado interno.
Dado o volume de mercadorias importadas como próprias, aproximadamente 3,4
mil toneladas (....), espera-se que o contribuinte possua estrutura física para estocar
e manipular a mercadoria, pois, teoricamente, ele ainda não tem a informação para
quem e quando irá vender.
Supõe-se que as mercadorias serão revendidas com o tempo, sendo colocadas
gradualmente no mercado interno e normalmente para uma carteira de clientes.
Em uma ou outra operação, pode-se admitir que o contribuinte já tenha
conhecimento para quem as irá revender, mas não em todas as operações.
Não é o que acontece neste caso, pois analisando os clientes do importador,
observase que aproximadamente 97% das mercadorias, em termos de valor são
vendidas para apenas 3 clientes: PCM do Brasil, MM City e Bright Star.
Analisando a contabilidade da importadora Freetrade, a fiscalização verificou que
esta não teve, em nenhum momento, as mercadorias em estoque, visto que estas
foram transferidas imediatamente aos compradores:
O registro da conta Estoque, Mercadoria de Revenda, número 11601000014001,
possui movimentação mínima em relação ao volume transacionado pela empresa e
ainda assim constando apenas baixa de estoque.
Quanto às outras subcontas de Estoque, estão zeradas.
(....)
Portanto, não há formação de estoque e nem poderia haver, pois o importador não
possui depósitos e nem os aluga, conforme consta na resposta ao item do Termo de
Intimação no 57/01.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.250 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12466.720599/2017-60
12
Para que a empresa pudesse transacionar a quantidade de produtos importados,
aproximadamente quatro mil toneladas, seria necessário algum tipo de depósito ou
armazém, indicando novamente que o importador não é o real encomendante.
Das transações comerciais da Freetrade efetuadas com Bright Star, parte das
importações foram feitas por encomenda e parte foram importações próprias,
totalizando 214 DIs Em relação às mercadorias importadas por encomenda,
totalizando 188 DIs, cujo encomendante era Bright Star, todas foram remetidas a
PCM ou MM City, ou seja, Bright Star adquire as mercadorias de Freetrade e esta
as transfere diretamente para MM City e PCM após o desembaraço.
Deste modo, a fiscalização conclui que todas as mercadorias importadas por
Freetrade, tendo como adquirente Bright Star, tiveram como destino MM City e
PCM do Brasil e que embora Bright Star conste em parte das DIs como
encomendante das mercadorias, ela não é a real encomendante.
E, mesmo nas operações de importação por conta e ordem e encomenda, cujo
adquirente em todas elas é Bright Star, a mercadoria foi toda revendida a PCM do
Brasil e MM City, obedecendo ao mesmo padrão, ou seja, as notas fiscais de
entrada e saída são emitidas no mesmo dia, não havendo formação de estoque,
sendo os produtos transferidos imediatamente ao cliente.
Sintetizando a análise: os clientes de Freetrade e Bright Star resumiram-se
praticamente a MM City e PCM do Brasil. E, ao analisar as notas fiscais de entrada
das duas empresas, Freetrade e Brigh Star são praticamente os únicos
fornecedores das duas empresas, e cada uma delas adquiriu 50% das mercadorias
importadas.
E, pelo volume de mercadorias adquiridas, seria de se esperar que as empresas,
MM City e PCM, possuíssem estrutura física para sua movimentação e uma ampla
carteira de clientes, mas não foi isto o constatado nas diligências.
Soma-se a isto o fato de que os clientes de PCM do Brasil e MM City são os
mesmos, bem como o fluxo da mercadoria, distribuídas de maneira quase idêntica
pelas duas empresas, cujo destino são as filiais de Aeger, Passion, Delfos e
Rothenberg.
A fiscalização aponta ainda como indício da operação de interposição fraudulenta,
o suposto trajeto das mercadorias:
Supondo que as os registros das operações comerciais realizadas por Freetrade
estejam corretos, teríamos o seguinte percurso das mercadorias: saída do Porto de
Vitória em Vitória/ES com destino a MM City em Brasília/DF, chegando em Brasília,
as mercadorias retornam a Serra/ES, localizada na Grande Vitória, para serem
entregues a Passion, Aeger, Delfos ou Rothenberg.
(....)
Mesmo na hipótese de ter sido executado, tal transporte carece totalmente de
lógica, pois, conforme podemos constatar na análise dos conhecimentos de
transporte _ CTRC – apresentados, a mercadoria chega em um dia a Brasília, a 1250

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.250 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12466.720599/2017-60
13
km de distância, e retorna no dia seguinte para o local de partida, sendo que pela
resposta do transportador, as mercadorias não são descarregadas, nem conferidas
e nem poderiam, pois, como já exaustivamente descrito, MM City e PCM não
possuem a mínima estrutura física para manipular a quantidade de mercadorias
transacionadas.
(....)
Independente do caminho físico percorrido pelas mercadorias, TODAS estas
mercadorias importadas por Freetrade, relacionadas nas DIs elencadas no escopo
da fiscalização, transportadas por Dellmar e Base Logística, desembaraçadas no
Porto Seco de Vitória, tiveram como destino os armazéns das filiais de Aeger,
Delfos, Passion ou Rothenberg, localizados a apenas 10 km do local de
desembaraço.
E ao final conclui que:
Por todo exposto, entendemos que há indícios suficientes que indicam que os reais
encomendantes das mercadorias são Aeger, Delfos, Passion e Rothenberg, todas
controladas por Narsana Participações, formando um só grupo econômico, pois o
destino das mercadorias nunca foi a revenda por parte desta última no mercado
interno e sim a entrega das mesmas ao grupo controlado por Narsana
Participações, este sim o real encomendante e revendedor no mercado interno.
(....)
Assim, devido a logística envolvida, podemos afirmar que o transporte se houve, foi
simulado, efetuado apenas para dificultar as ações dos órgãos de controle.
(....)
Infere-se que, em nenhum momento, as mercadorias transitaram pelas
dependências das empresas MM City ou PCM do Brasil, pois as mesmas não
possuem nenhum local de armazenagem e o transportador informa que elas não
foram descarregadas.
(....)
considerarmos todos estes fatores, não há outro caminho a seguir que não seja o de
concluir que o transporte das mercadorias foi efetuado diretamente do Porto Seco
de Vitória para os armazéns das empresas Aeger, Delfos, Passion e Rothenberg.
(....)
Para chegar nestas quatro empresas, todas as mercadorias passaram,
documentalmente (não fisicamente), ou por Bright Star ou MM City ou PCM do
Brasil, sendo que nenhuma das três possuem estrutura suficiente para manipular
tal volume de importações, que chegam a aproximadamente R$ 169 milhões e 4,36
mil toneladas. Frise-se ainda que nem a própria Freetrade tem estrutura para
manipular tais importações.
Infere-se assim que Passion, Aeger, Delfos e Rothenberg são os reais
encomendantes da mercadoria importada, utilizando-se de subterfúgios – a
inserção de empresas, MM City, PCM do Brasil e Bright Star – para burlar o controle
aduaneiro e praticar sonegação fiscal em relação ao IPI (Imposto sobre Produtos
Industrializados).

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.250 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12466.720599/2017-60
14
2. DA IMPUGNAÇÃO
Regularmente cientificada do lançamento, a impugnante apresenta a sua defesa
tempestivamente alegando o que se segue.
Inicia afirmando que a fiscalização, após análise abrangente dos dados da
empresa, não detectou qualquer infração à legislação aduaneira ou tributária,
concernentes aos tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil e acrescenta:
Não aponta quaisquer irregularidades quanto à origem e aplicação de recursos nas
operações de comércio exterior em especial, tampouco nas atividades da empresa
em geral.
Nenhuma irregularidade no que tange à classificação fiscal de mercadorias
importadas, valor aduaneiro, recolhimento de tributos, inclusive aqueles que devem
ser declarados na DCTF. Nenhum apontamento quanto ao pagamento de tributos
incidentes nas operações de comércio exterior, incidentes na revenda de
mercadorias no mercado interno, tampouco aqueles concernentes à tributação
sobre a atividade da empresa, inclusive o lucro.
As irregularidades apontadas são, como se verá, lucro baixo, a empresa não
apresentou documentos que comprovem as negociações com o exterior, detectada
cessão não onerosa de cotas do capital social, as atividades da empresa
demonstram que a sócia majoritária detém o controle das atividades empresariais,
duas clientes respondem por cerca de 97% do valor das vendas, indícios de
interposição fraudulenta de terceiros nas vendas às duas empresas mencionadas,
PCM e MMC.
E que a fiscalização aduaneira fundamentou a conclusão da existência da
interposição fraudulenta em meras presunções. E com base nas acusações fiscais,
a impugnante se defende ressaltando que:
a) Não há qualquer restrição à origem e aplicação de recursos nas operações de
comércio exterior no que respeita à FREETRADE (doc. 13), nestes autos,
impugnante;
b) A BRIGHT STAR BUSINESS CORP. DO BRASIL LTDA, incluída na participação
societária da impugnante, realizou investimentos na empresa, é detentora de
diversos contratos internacionais com fornecedores de perfumes e cosméticos
(doc.2);
c) A sócia administradora da acionista majoritária da FREETRADE, a pessoa jurídica
citada no item anterior, atua ativamente junto à administração da FREETRADE;
d) A BRIGHT STAR DO BRASIL LTDA, além de todos os contratos internacionais que
firmou e ainda possui com os fornecedores internacionais de perfumes e
cosméticos, é a detentora de todos os registros desses produtos junto à ANVISA
(doc. 7), operando através da FREETRADE na importação desses produtos;
e) O sócio acionista majoritário da BRIGHT STAR BUSINESS CORP. DO BRASIL LTDA,
a estrangeira BRIGHT STAR BUSINESS LLC, através do acionista Francisco José
Brizuela Morinigo, participa ativamente da administração da controlada no Brasil,
viaja constantemente ao Brasil para fins de participar da administração da

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.250 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12466.720599/2017-60
15
controlada e para outros países (doc. 3), realizando negociações com fornecedores
(doc. 1, doc. 2, doc. 3);
f) A BRIGHT STAR BUSINESS CORP. DO BRASIL está sediada em São Paulo, em uma
área comercial nobre, em três salas com mais de 300,00 m2, com diversos
funcionários (doc. 9);
g) O balanço patrimonial revela que a BRIGHT STAR DO BRASIL LTDA é uma
empresa atuante no mercado nacional e não uma empresa de fachada, como quer
fazer crer a fiscalização aduaneira;
h) A FREETRADE detém a negociação e o comércio dos produtos que importa às
suas expensas e os revende, conforme restará demonstrado (doc. 1).
Além disto, a impugnante destaca e rebate cada ponto que a fiscalização levou em
conta para concluir pela interposição fraudulenta.
1. Lucros baixos nas operações de importação (variando de 2% a 6%): diz ser “uma
declaração falaciosa, eis que no ano de 2012 o FUNDAP, incentivo financeira às
importações, permitia à FREETRADE ganhos de 6%. Portanto, o lucro era de no
mínimo 8% (até 12%)”.
2. Lucro pré-fixado (não havia negociação do preço de venda): afirma que “mais
uma vez a argumentação é falaciosa. Sabe-se que as tradings operavam e operam,
em sua maioria, com margens bem inferiores a 8%. Na verdade, a FREETRADING,
impugnante, tem concorrentes agressivos atuando no comércio internacional. Tem
ainda concorrentes agressivos atuando no seguimento de perfumes e cosméticos.
Nenhum deles trabalha com margens superiores à praticada pela FREETRADE.
Jamais poderia atuar com margens mais extensas do que a que pratica. Portanto, a
margem de lucro é a possível em face do mercado, é prefixada pelo mercado e não
por eventuais compradores de mercadorias importadas”.
“Outrossim, releva ainda considerar que as margens que pratica variam de cliente
para cliente. Sabe-se, por razões de mercado, que quanto maior o volume
negociado, menor o preço. A própria fiscalização faz essa constatação ao investigar
todas as vendas aos diversos clientes da Impugnante”.
3. Ausência de gastos de vendas (em razão de ter apenas um cliente: Grupo
Rothenberg): Sobre este tópico a impugnante afirma que a alegação “Não é
absolutamente verdade e a douta fiscalização sabe disso. Em primeiro lugar, a
Impugnante optou por considerar despesas de armazenagem após desembaraço,
transporte interno, diversas outras despesas comerciais, como custo. Em segundo
lugar, tem contrato de armazenagem firmado com empresas do ramo (doc. 6),
terceirizando a atividade de armazenagem de mercadorias importadas, como
grande parte das distribuidoras fazem”.
“Em terceiro lugar, possui muitos outros clientes no mercado interno. Veja-se a
tabela confeccionada pela própria fiscalização aduaneira às fls. 3681 e 3682”.
“Ora, tem evidentemente mais do que um cliente. Para justificar o absurdo das
alegações, principalmente o absurdo de ter AFIRMADO que a impugnante possui
somente um cliente, a douta Fiscalização, agora à fl. 3682, afirma que muito
embora existam outros 24 clientes, que adquiriram mercadorias importadas por
meio de 108 declarações de importação, totalizando o valor aduaneiro de mais de

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.250 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12466.720599/2017-60
16
três milhões de reais, isso é irrelevante em face das importações das três primeiras
clientes listadas”.
“Assim, a douta Fiscalização opta por excluir do relatório essas “outras
importações” porque tais importações vão de encontro às inferências, às
argumentações e, por fim, à conclusão que a fiscalização pretende chegar”.
4. Não apresentação de documentos que comprovam as negociações com o
exportador: Diz que a fiscalização relacionou um dos contratos da COTY, mas que
estes, na verdade, dizem respeito a produtos de fabricação nacional e não
importados e apresenta em anexo vários e-mails trocados com os fornecedores no
exterior e diversos documentos que comprovam viagens do sócio da controladora
(BRIGHT STAR BUSINESS CORP LCC), Francisco Brizuela Morinigo que comprovam a
sua intensa atividade comercial junto a fornecedores de cosméticos no exterior.
5. Cessão gratuita de cotas: a fiscalização cita no relatório fiscal que os sócios
Newton Sturzeneker e José Carlos Chamon transferiram gratuitamente 264.600
quotas de duas participações societárias para a BRIGHT STAR, que se torna sócia
majoritária da fiscalizada. E aqui a impugnante diz que “Trata-se de mais uma
alegação absurda de quem não está familiarizado com a atividade empresarial.
Existe um acordo de cotistas, registrado na JUCEES (doc 12)”.
“Portanto, a cessão não foi gratuita, de forma alguma. Algumas simples
constatações servem para demonstrar que na verdade houve um acordo em que a
BRIGHT STAR DO BRASIL LTDA entrou na sociedade para aumentar
significativamente o volume de negócios da FREETRADE, ora impugnante, e ainda
proceder à captação de fornecedores internacionais e investimentos. Isso pode ser
comprovado pela tabela III.4 da própria fiscalização aduaneira, acima colada.
Inobstante, a acionista majoritária da FREETRADE procedeu a aportes de recursos
por meio de empréstimos. Conclusão, trata-se de acordo comercial e não de doação
de cotas”.
6. Da participação da Sra. Diva Helena: informa a impugnante que a sua
participação nas atividades da FREETRADE revela tão somente que a “BRIGHT STAR
exerce atividades no comércio internacional e tem o domínio do mercado
realizando contratos no exterior (Doc 2) e negociações no mercado nacional, com a
participação dos demais sócios da FREETRADE”.
7. Da estrutura física insuficiente para manipular as mercadorias importadas: Diz
que entregou à fiscalização aduaneira contrato com empresa de armazenagem
(doc 6), que continua utilizando.
8. Aquisição de 50% das mercadorias por PCM e MMC: Neste ponto a impugnante
diz que isto ocorre por questões mercadológicas, visto que essas duas empresas
possuem os mesmos sócios e realizam atividades completamente independentes da
FREETRADE e da BRIGHT STAR.
Em acréscimo afirma que “a PCM e a MMC demonstraram que em 2012 possuíam
mais de dez funcionários, contrato de armazenagem e outras condições que talvez
tenham sido alteradas com o passar dos anos”.
E neste tópico conclui que:

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.250 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12466.720599/2017-60
17
O que se pretende afirmar é que a atividade empresarial não pode ser enquadrada
em uma camisa de força, como se tudo fosse importação por conta e ordem ou
importação por encomenda, como se tudo fosse predeterminado.
(....)
Porém, se todo atacadista tiver de demonstrar que não há encomendante
predeterminado, então não haverá mais importação por conta própria, haja vista
que a fiscalização sempre poderá alegar que pode inferir da existência de um
encomendante predeterminado.
(...)
O que é evidente é que a Impugnante optou por realizar operações por conta
própria, recolheu todos os tributos devidos, assumiu total responsabilidade perante
terceiros, incluídos fornecedores estrangeiros, órgãos reguladores como a ANVISA,
consumidores nacionais etc.
(....)
não há que se falar em simulação de compra, de simulação de venda, ou de venda
predeterminada a quem quer que seja.
(....)
Os vínculos comerciais entre a Impugnante e PCM e MMC são aqueles existentes
entre vendedor e compradores. Não há vínculos comerciais entre a Impugnante e a
NARSANA, ou supostas empresas pertencentes ao grupo ROTHENBERG, conforme
acusa a Fiscalização Aduaneira. As provas coligidas pela Fiscalização Aduaneira são
extremamente frágeis e não podem sustentar as alegações.
(....)
Inobstante, ainda que os estoques sejam reduzidos em se considerando uma
relação proporcional com os volumes transacionados, esse fato não prova que há
um encomendante predeterminado, mormente quando as mercadorias são de fácil
comercialização. Ainda nesse ponto, evidentemente as importações são realizadas
na expectativa da realização de vendas que vem sendo feitas com regularidade a
PCM e MMC e outras clientes, mas isso não significa que há uma encomenda
anterior, nem que houve antecipação de recursos, como também não significa que
aquelas duas pessoas jurídicas estariam obrigadas a comprar as mercadorias
importadas. Isso tanto é verdade que existem vendas a outras entidades
empresariais.
A seguir, a impugnante afirma que não há provas no processo do vínculo entre ela
e sua sócia majoritária, BRIGHT STAR, e o GRUPO ROTHENBERG. Observando que
a fiscalização não provou que as empresas do grupo ROTHENBERG teriam:
1. Negociado com algum fornecedor no exterior;
2. Se responsabilizado perante terceiros acerca das características e qualidade dos
produtos vendidos;
3. Encomendando à impugnante, à BRIGHT STAR, e aos seus fornecedores no
exterior, produtos importados, antes que esses fossem nacionalizados e expostos à
venda;

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.250 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12466.720599/2017-60
18
4. Feito pedidos anteriores à compra às clientes da Impugnante;
5. Bancado operações de comércio exterior antecipando pagamentos à pessoa
jurídica importadora e que tenham essas empresas realizado algum pedido anterior
à importação, nacionalização e desembaraço aduaneiro.
De forma que, em seu entender, a fiscalização apresentou apenas alguns
elementos indiciários, os quais se resumiram a reportagens antigas “em que o
grupo ROTHENBERG teria expertise na distribuição de perfumes e cosméticos,
todos importados”; uma identificação da BRIGHT STAR como a empresa que reúne
as importadoras RR, Passion e Aeger; notificações das empresas de perfumes
estrangeiras rescindindo contrato verbal de distribuição de seus perfumes com
BRIGHT STAR, endereçadas a Marcos Rothenberg; procuração outorgada por
BRIGHT STAR LLC a Marcos Rothenberg e Contrato de locação assinado por
BRIGHT STAR DO BRASIL BUSINESS CORP LTDA, TENDO COMO FIADOR MARCOS
ROTHENBERG.
Discorre sobre o ônus da prova, apresenta jurisprudência e doutrina sobre o
assunto e conclui assim dizendo:
Percebe-se o esforço hercúleo da Fiscalização Aduaneira para provar um vínculo
entre o GRUPO ROTHENBERG (assim denominado pela Fiscalização Aduaneira) e a
Impugnante e sua sócia majoritária BRIGHT STAR DO BRASIL BUSINESS CORP LTDA.
Por fim, clama pela nulidade do lançamento em virtude da ausência de provas.
Em seguida trata da decadência. Inicia dizendo que o prazo decadencial para o
lançamento de multas relacionadas ao controle aduaneiro das importações é de
cinco anos, contados da data da infração, conforme artigo 78 da Lei no
4.502/1964 e Decreto-Lei no 37/1966, arts. 138 e 139.
E que, “Portanto, somente podem ser aplicadas sanções administrativas às
infrações correspondentes aos fatos geradores ocorridos a partir de 02 de
dezembro de 2017, data em que ocorreu a ciência da autuação (....) À vista do
exposto, demonstrada a insubsistência parcial do lançamento requer que seja
acolhida a alegação de decadência do direito de proceder ao lançamento da multa
administrativa equivalente ao valor aduaneiro das importações”.
Ao final pede que, se ultrapassadas as questões de nulidade e decadência, seja
acolhida a presente Impugnação, julgada improcedente a ação fiscal e cancelado
o auto de infração.
A Contribuinte foi intimada pela via postal em 03/03/2023 (Termo de Ciência por
Abertura de Mensagem de fls. 5173), apresentando o Recurso Voluntário em 04/04/2023 (Termo
de Análise de Solicitação de Juntada de fls. 5176) e, com os mesmos argumentos da peça de
impugnação, fez os seguintes pedidos:
226. À vista do exposto, demonstrada a insubsistência parcial do lançamento
requer que seja mantida a alegação de decadência do direito de proceder ao

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.250 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12466.720599/2017-60
19
lançamento da multa administrativa equivalente ao valor aduaneiro das
importações.
227. Ultrapassada as questões acima, requer seja dado provimento ao presente
RECURSO, para fins de julgar improcedente no mérito a ação fiscal e cancelar o
auto de infração.
Através dos Despachos de fls. 5286 e 5287 o processo foi encaminhado para
inclusão em lote e sorteio para julgamento.
Após, foi proferido Despacho de Diligência de fls. 5468-5470.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Cynthia Elena de Campos, Relatora

1.Pressupostos legais de admissibilidade
Sem prejuízo de posterior análise sobre a possibilidade de conhecimento do
Recurso de Ofício e tempestividade do Recurso Voluntário, é necessário o sobrestamento do
processo, na forma abaixo demonstrada.

2. Do Sobrestamento do Processo por Determinação Judicial
Versa o presente litígio sobre auto de infração (e-fl. 3615), no valor de R$
3.576.191,37(TRÊS MILHÕES QUINHENTOS E SETENTA E SEIS MIL CENTO E NOVENTA E UM REAIS E
TRINTA E SETE CENTAVOS) referente à multa de 10% do valor da operação por cessão de nome
para a realização de negócios de comércio exterior, com acobertamento dos reais intervenientes
ou beneficiários, conforme consta do art. 33 da Lei no 11.488/2007.
Consta em Relatório Fiscal que a importadora Recorrente foi submetida ao
procedimento especial de controle aduaneiro, tendo em vista indícios de irregularidades relativas
à ocultação verdadeiro sujeito passivo nas operações de importação e dos recursos empregados
em suas atividades, bem como a condição de real adquirente de mercadorias importadas,
considerando-se a aparente falta de capacidade financeira da empresa e de seus sócios para o
volume importado de mercadorias no período fiscalizado.
Diante de tais fatos, cabe a este Colegiado analisar a ocorrência (ou não) do
acobertamento dos reais intervenientes ou beneficiários por meio da cessão de nome da
Recorrente nos registros das respectivas Declarações de Importação, resultando na configuração
de interposição fraudulenta de terceiros e, por consequência, na incidência da multa prevista no

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.250 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12466.720599/2017-60
20
artigo 33 da Lei no 11.488/2007, utilizada como fundamento legal no auto de infração objeto
deste litígio, e que assim prevê:
Art. 33. A pessoa jurídica que ceder seu nome, inclusive mediante a
disponibilização de documentos próprios, para a realização de operações de
comércio exterior de terceiros com vistas no acobertamento de seus reais
intervenientes ou beneficiários fica sujeita a multa de 10% (dez por cento) do
valor da operação acobertada, não podendo ser inferior a R$ 5.000,00 (cinco mil
reais).
Ocorre que, após proferido o Despacho de fls. 5287, encaminhando este processo
para inclusão em lote e sorteio para julgamento, sobreveio o Despacho de Diligência de fls.
5468-5470, proferido nos seguintes termos:
Trata-se de ação de procedimento comum ajuizada por FREETRADE DO BRASIL
IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, FREETRADE DO BRASIL IMPORTACAO E
EXPORTACAO LTDA e FREETRADE DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA,
em face da UNIÃO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL, objetivando, em sede de
tutela de urgência, provimento jurisdicional para determinar que a requerida se
abstenha de promover andamentos no processo administrativo no
12466.72099/2017-60 até a decisão final nos presentes autos.
Sustenta, em síntese, a ocorrência de prescrição intercorrente do Processo
Administrativo Fiscal no 12466.72099/2017, decorrente do auto de infração no
0727600-00386-17.
O MM. Juiz determinou que a parte ré se abstenha de promover andamentos no
processo administrativo no 12466.72099/2017-60 até que seja proferida decisão
final nos presentes autos.
As decisões e peças judiciais foram anexadas às fls. 5290 a 5467 dos autos.
A decisão judicial proferida pela 13a Vara Cível Federal de São Paulo nos autos de
Ação Ordinária no 5009778-77.2024.4.03.6100 determinou que a União Federal se abstenha de
promover andamentos no processo administrativo no 12466.72099/2017-60 até que seja
proferida decisão final.
Considerando o comando judicial e Despacho de Diligência de fls. 5468-5470, deve
ser sobrestado o julgamento do Recurso Voluntário na 4a Câmara da 3a Seção do CARF até que
seja proferida decisão judicial definitiva nos autos da Ação Ordinária no 5009778-
77.2024.4.03.6100, ou até que seja revogada a liminar concedida.
Com o trânsito em julgado, ou com a revogação da liminar, o processo deverá
retornar a este Colegiado para julgamento, com a juntada da decisão judicial aos autos.
É como voto.

Assinado Digitalmente

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.250 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12466.720599/2017-60
21
Cynthia Elena de Campos